Tribunal: TJBA
Processo: 8004761-05.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004761-05.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: SPAZIO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA.
INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. EXIGÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA SOBRE A P
OSSIBILIDADE
DE EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. NÃO OBSERVADA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA
RE
FORMADA
.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação
n.°

8004761-05.2018.8.05.0191
, em que figuram como Recorrente o
MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

e Recorrido
SPAZIO ESPECIALIZADO EM ODONTOLOGIA E FISIOTERAPIA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.